Tribunal: TJSP
Processo: 2333950-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES DA CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO